Tribunal: TJMT
Processo: 1016353-57.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 1016353-57.2019.811.0000
RECORRENTE: HELEN MIRANDA MELO FERREIRA
RECORRIDO: ROGÉRIO CORREA DIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por HELEN MIRANDA MELO FERREIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 41792482):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO - REQUISITOS - PRESENÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da antecipação de tutela na ação reivindicatória devem ser comprovados, além dos requisitos do art. 300 do CPC, aqueles previstos pelo art. 1228, do CC, quais sejam a prova da titularidade do domínio, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse injusta exercida pela parte ré. Evidenciados os pressupostos legais, de rigor é a manutenção da decisão concessiva da imissão na posse. Recurso desprovido. ” (TJMT, RAI 1016353-57.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/05/2020) ”
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora indeferido pela r.decisão (ID. 45189975).
O Recorrente sustenta violação ao artigo 5°, inciso XXII, XXIII, XXXV e LV da Constituição Federal e aos artigos 313, inciso V, alínea “a” e “b” e artigo 903, §1o, inciso I, ambos do CPC, aduzindo que o Juiz de Primeiro Grau tomou decisões contraditórias em casos idênticos ou análogos ao da Recorrente, sendo que indeferiu a liminar em alguns processos e deferiu em outros, o que não se revela lógico, justo ou sequer traz segurança jurídica, de modo que requer a reforma da decisão de primeira instância, em antecipação de tutela, que deferiu a IMISSÃO DE POSSE em relação ao imóvel de propriedade da Recorrente, sito à Rua 26 de Dezembro, Quadra 01, Lote 06, Loteamento Unipark, Várzea Grande – MT.
Recurso tempestivo (ID. 44940481).
Contrarrazões (ID. 45865981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Compulsando os autos, verifica-se a inexistência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Ato decisório não definitivo. Súmula 735 do STF. Aplicação analógica.
Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário deste Tribunal indeferiu o pedido de efeito suspensivo do Agravo de Instrumento e no mérito negou provimento ao recurso, mantendo a decisão proferida em primeira instância, que determinou a imissão de posse do imóvel e determinou a desocupação do lote no prazo de 30 dias, sob pena de desocupação coercitiva. Confira trecho do julgado:
“Além disso, devem ser atendidos os requisitos exigidos pelo art.300, do CPC, com a seguinte redação:
Art: 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Portanto, revendo meu posicionamento quando do deferimento da liminar deste recurso e, reportando-me ao caso em análise, entendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores da imissão de posse; isso porque a prova da titularidade do domínio pode ser verificada pelo registro de imóveis coligido ao (id. 13562706– autos originários), no qual consta averbado ser o agravado legítimo proprietário do bem sub judice. E a posse injusta se evidencia pelo fato de ter sido enviado a agravante notificação extrajudicial (id. 13562922), em que requerida a desocupação do imóvel em virtude da sua compra pelo ora agravado em leilão extrajudicial.
Ademais, o risco de lesão grave e de difícil reparação se consubstancia no fato de o proprietário estar impedido de usufruir do imóvel, bem como na possibilidade de sua depreciação.
Também não se mostra irreversível a medida, já que em caso de eventual improcedência da ação, pode a ré retomar a sua posse.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA - REQUISITOS PRESENTES - PROPRIEDADE DEMONSTRADA PELO AUTOR DA AÇÃO - NOTIFICAÇÃO REALIZADA - POSSE INJUSTA- RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMISSÃO. - A ação de imissão de posse tem por finalidade permitir que o adquirente passe a ter a posse do bem que nunca teve. - Estando comprovada a propriedade dos agravantes, bem como a notificação extrajudicial de desocupação enviada ao agravado, deve ser reconhecido o direito à imissão de posse do imóvel sub judice. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0177.18.000986-8/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019)
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - REQUISITOS PRESENTES - DEFERIMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES- DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. - Presentes os requisitos exigidos pela Lei 1.060/50, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido. - É admissível na ação de imissão de posse o deferimento de tutela provisória de urgência, desde que preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/2015. - Presentes os requisitos, age com acerto o Juiz ao deferir a tutela provisória de urgência. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.002450-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2018, publicação da súmula em 25/06/2018)”
Insta esclarecer que o processo ainda está pendente de julgamento do mérito da demanda.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. "Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo". (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar." 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Portanto, no tocante à aventada violação aos artigos ora mencionados, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 06 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII